Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000047-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Eder José Alves
Paciente: Nivaldo Gonçalves Neto
Impetrado: Juízo da Comarca de Barra do Bugres
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder José Alves, em favor de Nivaldo Gonçalves Neto, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal de Barra do Bugres.
Sustenta, o Impetrante, que o Paciente encontra-se recolhido desde o dia 14/12/2019, em razão de ter sido preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006.
Anota que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho certo, além de não ser traficante, mas usuário de drogas. Com base nessas razões, requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do Paciente, com a expedição de alvará de soltura, em seu favor, e com “a aplicação da descaracterização do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas”; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o que merece registro. Decido.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado os argumentos expendidos na impetração, entendo que não é o caso da concessão da medida liminar.
Com efeito, verifico que os elementos apresentados informam a ocorrência, em tese, da materialidade e da autoria delitiva, pois a versão apresentada pelos policiais, que efetuaram as prisões, é corroborada com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente as drogas (maconha e ecstasy) e os itens apreendidos (dinheiro em espécie, balança de precisão, caderno com anotações, etc.), como se vê às fls. 01/07 do id. 29095454, de sorte que se faz presente o fumus comissi delicti.
No que pertine ao periculum libertatis, o fundamento adotado pelo Juízo de piso, a princípio, é idôneo, qual seja, para a garantia da ordem pública, pois amparado na gravidade concreta do crime, na medida em que foi apreendida uma considerável quantidade de droga - 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 09 (nove) comprimidos de ecstasy -, no modus operandi da prática delitiva e nas informações de que o Paciente e as demais pessoas presas são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.
Demais disso, embora o Impetrante alegue que o Paciente exerce atividade lícita e tem endereço certo, não há provas no autuado que corroborem a alegação, e, mesmo que houvesse, essa circunstância não é impeditiva para a decretação da prisão cautelar.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Egrégia Corte Estadual, verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (N.U 1017468-16.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Anoto, ainda, que o pedido de descaracterização do crime de tráfico de drogas, para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, não comporta apreciação no rito célere e sumário do Habeas Corpus, porquanto essa situação somente deverá ser apreciada após a devida instrução processual, na ação penal própria.
Por fim, com relação aos demais argumentos acerca da cautelaridade da prisão, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.